Tribunal: TJES
Processo: 0000105-19.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-19.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANUALDO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000105-19.2021.8.08.0009

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ANUALDO JOSE DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor.

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.

5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Boa Esperança, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o requerido à devolução dos valores indevidamente cobrados; (ii) condenar a parte ré à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) declarar inexistente a relação jurídica contratual noticiada, determinando o cancelamento do contrato n. 63286186.

Em suas razões recursais (ID 8984751),
BANCO BMG SA
argumenta:
(i)
legalidade do contrato; subsidiariamente,
(ii)
indevida a condenação ao pagamento de danos morais;
(iii)
minoração do valor; e
(iv)
repetição do indébito ocorra na forma simples ou que a restituição dobrada seja limitada aos descontos posteriores à publicação do acórdão no STJ.

Em contrarrazões (ID 8984755),
ANUALDO JOSE DA SILVA
argumenta pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
ANUALDO JOSE DA SILVA
ajuizou a presente demanda após ser surpreendido com o desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, em virtude da contratação de cartão de crédito consignado, o qual afirma jamais ter contratado.

Nesse contexto, requereu o reconhecimento da nulidade da avença, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em sua peça defensiva,
BANCO BMG SA
asseverou que a contratação teria sido regular, trazendo aos autos o suposto instrumento contratual que teria sido assinado, todavia este, em sede de réplica, insistiu na tese de ausência de contratação, considerando inclusive o fato de tratar-se de pessoa analfabeta.

Em audiência de saneamento e organização (fl. 92), não houve êxito na conciliação, momento em que as partes requereram o julgamento do processo no estado em que se encontra, sem necessidade de novas provas.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o requerido, na restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do requerente, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação. Condeno-o ainda, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil e reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos (Súmula 362 STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pelo requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento do Contrato de nº 63286186, se porventura ainda estiver ativo.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido.

Assim, considerando as razões trazidas na peças recursais, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

A esse respeito, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pelo autor. Isso porque, cabia ao banco apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada licitude na contratação de cartão de crédito consignado.

Neste contexto, como se depreende da tese defensiva, o contrato teria sido firmado com suposta digital do autor e assinatura a rogo, o que, conforme já esposado anteriormente, foi refutado por ocasião da réplica.

Ocorre que, a despeito da desnecessidade de escritura pública para celebração de contrato com analfabetos, por ausência de previsão legal, é necessária a assinatura a rogo por terceiro, enquanto representante do consumidor.

Ora, não é possível validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de um terceiro de confiança do analfabeto, que será responsável por esclarecer as especificidades do contrato e compensar justamente a inabilidade de leitura e escrita no negócio.

Trata-se do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1954424/PE:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Ainda que uma leitura apressada da mencionada ementa possa conduzir à errônea interpretação de que a Corte Superior reconhece a legalidade da contratação procedida por pessoa analfabeta com assinatura a rogo por um terceiro qualquer, o exame atento do inteiro teor do voto proferido pelo relator revela a exigência de que esse terceiro seja pessoa de confiança do indivíduo analfabeto. Senão, vejamos o seguinte trecho:

No caso concreto, a despeito de as instâncias ordinárias admitirem como regra apenas a celebração contratual por pessoa analfabeta por meio de escritura pública, não obrigatória segundo a jurisprudência do STJ, fato é que, mesmo se admitindo o instrumento particular como apto para tanto, não houve observância da indispensável assinatura a rogo por terceiro representante do consumidor [...]

Portanto,
não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de terceiro de confiança do analfabeto
, pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio, que deve ser certificado por duas testemunhas, como se percebe do dispositivo transcrito. Essa circunstância garante segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional
.

Dessa forma, negada a contratação pelo autor, o contrato em exame, em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, não comprova de maneira suficiente a validade do negócio e o pleno conhecimento das cláusulas da avença, o que revela sua ilegalidade. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA - CONTRATANTE ANALFABETO - DANOS MATERIAIS- RESTITUIÇÃO SIMPLES- DANOS MORAIS -
Negada a contratação pelo autor, o contrato de empréstimo juntado pelo réu em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido não comprova de maneira segura a existência do negócio e o conhecimento das cláusulas contratuais pelo contratante
. Não há como reconhecer ser do autor a digital constante no contrato, quando a parte obrigada a acostar nos autos o contrato original para a realização de perícia, mantém-se inerte. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida se demonstrada a má-fé do credor na cobrança de encargos indevidos. Hipótese não ocorrente no caso. Evidenciado que os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, verba de caráter alimentar, repercutiu nos seus direitos da personalidade, deve ser reparada pelos danos morais sofridos. (TJ-MG - AC: 10647160025100001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO - IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO
- INVALIDADE - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Pelo poder instrutório atribuído ao juiz, cabe-lhe determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas necessárias à instrução do processo, e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem, contudo, configurar cerceamento de defesa - A
validade da contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta exige que o instrumento contenha a assinatura de duas testemunhas presenciais, todas alfabetizadas e com documentos de identificação, e de um terceiro que subscreve o documento a rogo. Neste último caso, incumbe à instituição financeira, produzir prova da relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assinar a rogo
-
Ausente o cumprimento das formalidades exigidas para validar a contratação com parte analfabeta, a declaração da sua ilegalidade é medida impositiva
- Através do novo paradigma jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021, não mais se exige do consumidor a prova de má-fé do credor quanto à cobrança indevida - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito e as condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 00120545920198130627 1.0000.24.153583-0/001, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)

No caso concreto, tem-se que a validade da contratação, por tratar-se de pessoa analfabeta, exigia que a assinatura a rogo fosse realizada por uma pessoa de confiança do autor; sendo que a referida relação de confiança deve ser provada pela instituição financeira.

Logo, na hipótese dos autos, não é possível ter certeza sequer de que a digital constante na avença pertence efetivamente ao autor, muito menos de que a assinatura a rogo pertence a um terceiro de sua confiança.

Ademais, como também já mencionado, as partes foram instadas em audiência a se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas além das já coligidas aos autos, decerto que, na oportunidade, a instituição financeira não requereu a produção de provas, mesmo ciente de que o ponto nodal da celeuma era a regularidade da contratação, eis que contestada a todo tempo pela parte demandante.

Ademais, reforça a tese de nulidade da contratação o fato de que as faturas do cartão de crédito objeto da avença não demonstram nenhum gasto (ID 8984332), ou seja, o consumidor jamais fez uso do cartão; o que reforça que não tinha conhecimento do negócio, nem mesmo se beneficiou deste.

Portanto, conclui-se que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu
, materializadas pelo acolhimento da tese de irregularidade da contratação em virtude da ocorrência de fraude.

Neste ponto, ressalto que não prospera a alegação recursal no sentido de que não teria ocorrido o desconto no benefício previdenciário da parte autora, sob fundamento de que tratar-se-ia apenas de “reserva” de valor para a eventualidade de haver utilização do cartão de crédito consignado.

No meu sentir, os documentos acostados à inicial, em especial o extrato de empréstimos consignados (fl. 15), demonstram de forma suficiente a existência do contrato de cartão com a instituição financeira apelante, bem como a indicação de desconto mensal na ordem de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Dessa forma, não há que se falar em simples percentual reservado para eventual desconto no benefício, pois os históricos de crédito demonstram de forma suficiente os descontos, não havendo prova robusta em sentido contrário que favoreça o
BANCO BMG SA
.

Além disso, fica prejudicado o exame da pretensão de que a repetição do indébito se dê na forma simples, considerando que a sentença objurgada já estabeleceu a restituição dos valores nos termos pleiteados pela parte apelante.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de cartão de crédito consignado, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...]
Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem, que está em consonância com a
média
que tem sido aplicada para situações de desconto indevido de benefício previdenciário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, AC 5005914-59.2022.8.08.0011, Des. Rel Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, 04.09.2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

No mesmo trilhar, colaciono julgado desta augusta Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, AC 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, 05.06.2024)

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
BANCO BMG SA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, tendo em vista o não provimento do apelo do banco, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), de maneira que a verba totalizará 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 09:38:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53868322102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.